Tribunal: TJDFT
Processo: 0029762-16.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0029762-16.2015.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: COMERCIAL SAO PATRICIO S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 36556851, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível em novo julgamento ao recurso de apelação, modificou o entendimento firmado no v. acórdão exarado no ID 12664847, e deu parcial provimento ao recurso para determinar a aplicação imediata da alíquota das operações em geral do ICMS sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação da apelante, bem como para declarar o direito à restituição do indébito tributário, referente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, com a devida correção monetária, a ser calculado com base nas alíquotas gerais vigentes à época do recolhimento do tributo, permitida a compensação. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 36832610, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. O embargado deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar contrarrazões (ID 37533154). Verifica-se que se trata de mandado de segurança em que a d. Procuradoria de Justiça se manifestou nos autos (ID 12664838). Assim, encaminhem os autos à d. Procuradoria de Justiça, para que se manifeste a respeito dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2022 às 16:07:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora